Tribunal: TJDFT
Processo: 0730633-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730633-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREEDOM MOTORS LTDA AGRAVADO: EDIVAN IVO MAIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FREEDOM MOTORS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que lhe move EDIVAN IVO MAIA, na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de chamamento ao processo de Moto Honda da Amazonia LTDA, fabricante do veículo constante dos autos de origem, por entender não se tratar da hipótese admitida pelo inciso II do art. 101 do Código de Defesa do Consumidor. Após a exposição de suas razões recursais, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de suspender os efeitos de eventual condenação dos autos epigrafados em relação ao agravante”. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada; subsidiariamente, em caso de desprovimento, o prequestionamento dos arts. 330, II e 486, VI, todos do CPC. Com efeito, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias tomadas nas hipóteses constantes do art. 1.015 do CPC, com rol mitigado em interpretação dada pelo e. STJ em sede de repetitivos – Tema 988. Nesse passo, a argumentação tecida pela agravante leva ao entendimento, em tese, de que o recurso é cabível pela hipótese prevista no inciso IX do art. 1.015 do CPC, contudo, o pedido de efeito suspensivo formulado não se coaduna com a natureza e nem tampouco com a finalidade do recurso interposto, tendo em vista que os efeitos de eventual condenação futura devem ser combatidos pelo recurso adequado e no momento processual próprio. Ante o exposto, determino que a agravante emende a inicial do recurso, a fim de que estabeleça a devida correlação entre a causa de pedir e o pedido, adequando-o tanto à sua pretensão de tutela recursal como a de mérito, assim como também o faça em relação aos dispositivos legais sobre os quais pretende o prequestionamento. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 15:06:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator